Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LENTIDÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a efetivar a portabilidade da linha telefônica junto a empresa receptora, saneando as divergências quanto à titularidade da referida linha, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$5.000.00 (cinco mil reais); declarar a inexistências dos débitos cobrados referentes a linha (61) 984..-...80, após o pedido de portabilidade ocorrido em 24/12/2022, bem como condená-la ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais para cada um dos autores/recorridos. O juízo de origem concluiu que houve falha no procedimento de portabilidade da linha telefônica de modo a configurar o descumprimento contratual. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada foi capaz de atingir os direitos da personalidade dos recorridos, tendo em vista a suspensão dos serviços de telefonia.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a linha telefônica estaria sob a responsabilidade da Tim S.A, após a venda da empresa OI S.A. No mérito, alega que a portabilidade só não teria sido concluída em virtude da inércia dos recorridos. Sustenta que havia incorreções nos dados cadastrais junto a operadora e que isso foi informado aos recorridos no momento da solicitação da portabilidade. Defende que a situação vivenciada não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, não sendo apta a atingir os direitos da personalidade dos envolvidos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50505968. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a parte autora/recorrida alega falha na prestação de serviços realizados durante o período no qual a recorrente se obrigou contratualmente a permanecer executando os serviços, conforme destacado na sentença ID. 50505955 - Pág. 1⁄2. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A contenda instaurada na fase recursal reside no cabimento de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de eventual falha na prestação de serviços da recorrente
durante o procedimento de portabilidade das linhas telefônicas de titularidade dos
recorridos.
9. Concebe-se da inicial que os recorridos solicitaram a portabilidade de três linhas que se encontravam vinculadas ao plano da recorrente. Contudo, a recorrente não realizou a portabilidade da linha (61) 984..-..80, sob a alegação de que havia divergência de dados, fato não provado e que não foi atribuído as outras linhas vinculadas ao mesmo plano.
10. Do contexto fático e probatório é possível constatar que os recorridos se desincumbiram do seu ônus probatório e demonstraram (ID. 50505915/50505920) que em dezembro de 2022 solicitaram a mudança de titularidade da linha telefônica objeto da presente demanda. É notório que no decorrer do processo de portabilidade a recorrente procrastinou a concretização das alterações. As outras duas linhas vinculadas ao mesmo contrato (ID. 50505911 - Pág. 3) foram prontamente alteradas, entretanto foram criados injustificados empecilhos em relação a linha (61) 984..-...80.
11. Observo que mesmo sendo cumpridas as formalidades exigidas pela recorrente (ID. 50505915 – Pág. 4) a mudança de titularidade foi realizada (mudança do CPF titular), todavia a portabilidade para outra operadora não.
12. Evidente a falha na prestação de serviços (art. 18 do CDC) da recorrente em virtude da demora para realizar a portabilidade e os sucessivos erros em relação a titularidade das linhas. Sendo assim, concluo que o procedimento solicitado ultrapassou sobremaneira o prazo fixado no art. 49, inc. I, do Anexo à Resolução 73/1998 da Anatel, sem que fosse finalizado. Vejamos o teor do referido artigo: “Art. 49. Devem ser observados os seguintes prazos máximos relacionados à Portabilidade: I - duração do Processo de Portabilidade, contado a partir da Solicitação: em até 3 (três) dias úteis;”
13. Do Dano Moral. A princípio, cabe esclarecer que a demora na efetivação da portabilidade numérica que resulta em suspensão/interrupção do funcionamento da linha telefônica enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente: Acórdão 1743245, 07176979220228070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos.
15. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo que, somado a perda do tempo útil dos recorridos, o valor fixado na sentença de R$1.000,00 (mil reais) para cada recorrido é razoável e suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos e evita o enriquecimento ilícito das partes.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.